Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717526-03.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREISA CLAUDIA BAIMA DE SOUSA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante a respeito da tempestividade do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator